Tribunal: TJBA
Processo: 8129862-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129862-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RODOLFO DE LIMA GROPEN

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo a Ação Anulatória sem condenação em honorários advocatícios.

A controvérsia originou-se da adesão da parte autora ao Programa de Parcelamento Fiscal (REFIS/2024), com renúncia ao direito discutido na ação, nos termos da Lei nº 14.761/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais após a adesão ao programa de parcelamento fiscal, diante da extinção do processo por desistência voluntária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a adesão ao parcelamento fiscal não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios. Contudo, excepciona-se essa regra quando restar comprovado que a verba honorária já foi incluída no parcelamento administrativo.

No caso concreto, a parte recorrida demonstrou que os honorários advocatícios foram contemplados no valor acordado no REFIS/2024, o que inviabiliza nova condenação sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, e 90; Lei nº 14.761/2024, art. 5º; LC nº 34/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.514.151/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.11.2015, DJe 30.11.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 16.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129862-35.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ARCELORMITTAL BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)